Tribunal: TCU
Processo: 017.661/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da possibilidade de entidades do mesmo setor produtivo e da mesma unidade federativa concedam empréstimos mútuos (a exemplo de unidades do Sesi emprestando recursos ao Senai), enquanto perdurarem os efeitos do corte no repasse das contribuições compulsórias do Sistema S.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta formulada pelo Presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (Sesi/CN) acerca da possibilidade de entidades integrantes do Sistema S do mesmo setor produtivo e da mesma unidade federativa concederem empréstimos mútuos, enquanto perdurarem os efeitos do corte no repasse das contribuições compulsórias, instituído com a edição da Medida Provisória 932, de 31/3/2020, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer da presente Consulta, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do Regimento Interno do TCU; 9.2. enviar cópia deste Acórdão, juntamente com o Relatório e a Proposta de Deliberação que o fundamentam, ao Presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (Sesi/CN). 9.3 arquivar o presente processo.